Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749633-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGINA SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A impetrante - GEORGINA SILVA DE CARVALHO - noticia, por meio da petição de ID 12575308, o descumprimento da decisão judicial proferida por este Relator (ID 21584842) que determinou à autoridade impetrada, ou quem lhe faça as vezes, internação da impetrante em hospital público, ou particular conveniado, de complexidade compatível e apto a realizar a cirurgia pleiteada, bem como providencie, às suas expensas, a imediata transferência do impetrante para o nosocômio designado, bem assim que custeie o referido procedimento e demais despesas pertinentes ao tratamento que lhe for dispensado. Na oportunidade, já restou fixada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de descumprimento, além da possibilidade de responsabilização cível, criminal e/ou administrativa, depender da situação concreta despontada do caso à baila. Diante disso, DETERMINO, à inteligência do disciplinado no art. 139, IV, do Código de Processo Civil – CPC, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE IMPETRADA, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA QUE EFETIVE MEIOS DE CUMPRIMENTO DA ALUDIDA DECISÃO IMEDIATAMENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), a contar desde a primeira intimação da ordem lá exarada, cujo limite máximo fixo em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízos das sanções civis, criminais e administrativas aplicáveis na espécie. Ad cautelam, intime-se, também via oficial de justiça, a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para que proceda à imediata internação do impetrante na rede hospitalar pública, ou, em não havendo vaga nesta, em vaga contratada na rede particular conveniada ou contratada especificamente, nos termos retro deferidos. No ensejo, ADVIRTO QUE O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURA GRAVE OFENSA À ESTRUTURA JUDICIÁRIA, QUE SE ENQUADRA COMO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – CP, INCLUSIVE SUJEITANDO O AUTOR DO DELITO À PRISÃO EM FLAGRANTE. Além disso, CONSTITUI TAMBÉM CENSURÁVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PASSÍVEL DE PENALIDADES CONFORME A LEI DE REGÊNCIA. Atribuo força de mandado à presente decisão. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator